Tribunal: TJPA
Processo: 0000796-73.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000796-73.2001.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: FAUSTO FERNANDES, JOSE CARLOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000796-73.2001.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: BENEDITO NABARRO – OAB/MA N. 3.796.

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES FILHO – OAB/PA N. 12.369.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR LEIS FEDERAIS. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença em ação de execução movida contra FAUSTO FERNANDES e JOSÉ CARLOS FERNANDES. O embargante sustenta omissão quanto à diligência da parte e suspensão por leis federais (Leis 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018), além de omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente. O acórdão enfrentou todas as questões: processo protocolado em 1989, várias diligências infrutíferas nos sistemas CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD e INFOJUD, indeferimento de renovações de buscas já consideradas infrutíferas, suspensão por 1 ano com determinação de aguardar fruição do prazo prescricional conforme art. 921, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à diligência da parte, suspensão por leis federais e termo inicial da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, pressupondo existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins. O embargante alega omissão quanto à diligência da parte e suspensão por leis federais, além de omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, entretanto o decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre todos os pontos.

4. O acórdão registrou que o réu foi devidamente citado, constam petições do recorrente reiterando pedidos de agilidade e intimação de patronos dos réus. Houve pedido de buscas nos órgãos CIRETRAN, Receita Federal e Banco Central, que restaram infrutíferas, não existindo automóveis desembaraçados nem valores bloqueáveis, tendo o magistrado oficiado a Receita Federal. Após informações da Receita, o exequente requereu suspensão por 60 dias para levantamento de matrículas de imóveis, e ao final deste prazo houve intimação pessoal para manifestação (art. 267, § 1º, do CPC). Novo requerimento de penhora online e buscas em RENAJUD e INFOJUD foi indeferido pois já havia consultas sem êxito, determinando-se indicação de bens sob pena de suspensão. O processo foi suspenso por 1 ano, com determinação de certificação de manifestação do exequente e, em caso negativo, aguardar fruição do prazo prescricional (art. 921, § 4º, do CPC).

5. Trata-se de execução protocolada em 1989 onde não foram localizados bens dos executados mesmo com deferimento de buscas. Embora aplicáveis as suspensões previstas nas Leis Federais 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, constata-se processo de 1989 sem localização de qualquer bem. A diligência inicial restou infrutífera, tendo os exequentes requerido por mais duas vezes renovações que foram indeferidas justamente por já terem sido consideradas infrutíferas. O STJ firmou que "a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.941/SE). O decisum enfrentou a tese da diligência, suspensão por leis federais e termo inicial da prescrição intercorrente, consignando que o processo foi suspenso por 1 ano com determinação de aguardar fruição do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistência de omissão na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento: "1. A realização de variadas diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente." "2. Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente as teses de diligência, suspensão por leis federais e termo inicial da prescrição intercorrente."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 267, § 1º; 921, § 4º; e 1.022; Leis 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.941/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000796-73.2001.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
BENEDITO NABARRO – OAB/MA N. 3.796.

EMBARGADO:
JOSÉ CARLOS FERNANDES.

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS FERNANDES FILHO – OAB/PA N. 12.369
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em desfavor de
FAUSTO FERNANDES e JOSÉ CARLOS FERNADES

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1º TURMA DE DIREITO PRIVADO
que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em
razões
o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob a alegação de que a parte sempre se manteve diligente, não tendo a turma considerado que o processo se manteve suspenso por leis federais.

Aduz também a existência de omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID Num. 35004737 – Pág. 1-3
, tendo o embargado aduzido a inexistência de vício no acórdão; a indevida discussão do mérito em embargos; e a existência de termo inicial da prescrição.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR LEIS FEDERAIS. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença em ação de execução movida contra FAUSTO FERNANDES e JOSÉ CARLOS FERNANDES. O embargante sustenta omissão quanto à diligência da parte e suspensão por leis federais (Leis 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018), além de omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente. O acórdão enfrentou todas as questões: processo protocolado em 1989, várias diligências infrutíferas nos sistemas CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD e INFOJUD, indeferimento de renovações de buscas já consideradas infrutíferas, suspensão por 1 ano com determinação de aguardar fruição do prazo prescricional conforme art. 921, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à diligência da parte, suspensão por leis federais e termo inicial da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, pressupondo existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins. O embargante alega omissão quanto à diligência da parte e suspensão por leis federais, além de omissão quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, entretanto o decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre todos os pontos.

4.
O acórdão registrou que o réu foi devidamente citado, constam petições do recorrente reiterando pedidos de agilidade e intimação de patronos dos réus. Houve pedido de buscas nos órgãos CIRETRAN, Receita Federal e Banco Central, que restaram infrutíferas, não existindo automóveis desembaraçados nem valores bloqueáveis, tendo o magistrado oficiado a Receita Federal. Após informações da Receita, o exequente requereu suspensão por 60 dias para levantamento de matrículas de imóveis, e ao final deste prazo houve intimação pessoal para manifestação (art. 267, § 1º, do CPC). Novo requerimento de penhora online e buscas em RENAJUD e INFOJUD foi indeferido pois já havia consultas sem êxito, determinando-se indicação de bens sob pena de suspensão. O processo foi suspenso por 1 ano, com determinação de certificação de manifestação do exequente e, em caso negativo, aguardar fruição do prazo prescricional (art. 921, § 4º, do CPC).

5.
Trata-se de execução protocolada em 1989 onde não foram localizados bens dos executados mesmo com deferimento de buscas. Embora aplicáveis as suspensões previstas nas Leis Federais 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, constata-se processo de 1989 sem localização de qualquer bem. A diligência inicial restou infrutífera, tendo os exequentes requerido por mais duas vezes renovações que foram indeferidas justamente por já terem sido consideradas infrutíferas. O STJ firmou que "a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.941/SE). O decisum enfrentou a tese da diligência, suspensão por leis federais e termo inicial da prescrição intercorrente, consignando que o processo foi suspenso por 1 ano com determinação de aguardar fruição do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistência de omissão na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1.
A realização de variadas diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
"

"2.
Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente as teses de diligência, suspensão por leis federais e termo inicial da prescrição intercorrente.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 267, § 1º; 921, § 4º; e 1.022; Leis 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.439.941/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14/4/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de uma possível omissão no julgado, sob a alegação de que a parte sempre se manteve diligente, não tendo a turma considerado que o processo se manteve suspenso por leis federais, bem como o
decisum
seria omisso quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre os referidos pontos, conforme transcrevo a seguir
(fls. ID Num. 3168823 – Pág. 1-2 e ID Num. 31684820 – Pág. 1-3)
.

Inicialmente, importante ressaltar que o réu foi devidamente citado.

Constam também dos autos petições do recorrente, que várias vezes requereu a continuidade da execução, reiterando diversos pedidos de agilidade no julgamento da causa, tendo requerido, inclusive, a intimação dos patronos dos réus para devolverem os autos físicos, conforme se pode verificar às
fls. ID Num. 20523985 – Pág. 6
.

Constato também que houve um primeiro pedido de buscas nos órgãos CIRETRAN; SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL; e BANCO CENTRAL
(fls. ID Num. 20523999 – Pág. 3-4)
.

Destaco informação do juízo de
fls. ID Num. 20524001 – Pág. 3
, aduzindo que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio online de valores, bem como inexistem automóveis desembaraçados em nome dos executados, tendo o magistrado determinado que fosse oficiado a Receita Federal, com solicitação de cópia da última declaração de renda dos executados.

Após as informações prestadas pela Receita Federal, tendo o exequente sido intimado para manifestação
(fls. ID Num. 20524006 – Pág. 4)
, este requereu a concessão de suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para que o exequente possa realizar o levantamento das matrículas atualizadas dos imóveis dos executados
(fls. ID Num. 20524007 – Pág. 3)
.

Com a finalização deste prazo, o juízo de piso determinou a Secretaria que certificasse se houve manifestação do exequente, e caso não tivesse ocorrido, que promovesse a intimação pessoal do exequente, para fins do art. 267, §1º do CPC
(fls. ID Num. 20524007 - Pág. 5)
.

Após, houve novo requerimento de penhora on-line em nome dos executados, bem como fosse realizado buscas no Sistema RENAJUD e INFOJUD
(fls. ID Num. 20524007 – Pág. 7)
, que foi indeferido pelo juízo a quo
(tendo em vista que já haver consultas nos autos sem êxito)
, momento em que o nobre magistrado determinou que o exequente indicasse bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo
(fls. ID Num. 20524008 – Pág. 3)
.

De ressaltar que o referido processo foi suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano, tendo o juízo de piso determinado que a secretaria certificasse se houve manifestação do exequente, e, em caso negativo, em conformidade com o §4º do art. 921 do CPC, aguardasse a fruição do prazo prescricional.

Por derradeiro, o exequente/apelante aduziu que o processo não estava prescrito, requerendo novamente buscas nos sistemas SISBACEN; RENAJUD; e INFOJUD
(fls. ID Num. 20524021 – Pág. 6)
.

Diante destes fatos, importante ressaltar que se trata de uma ação de execução que foi protocolizada em
1989

(fls. ID Num. 20523961 – Pág. 1)
, e até o presente momento não foi localizado bens dos executados, mesmo tendo o juízo deferido a realização de buscas sobre referidos bens.

Destaco que, por mais que se possa aplicar a suspensão prevista nas Leis Federais 12.844/2013, nº 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, constata-se que se trata de um processo protocolizado em 1989, onde não houve a localização de qualquer bem, mesmo com o deferimento de buscas pelos sistemas judiciais
.

O que se pode observar é que a diligência requerida inicialmente restou infrutífera, tendo os exequentes requerido por mais duas vezes as renovações destas diligências, que restaram indeferidas pelo magistrado justamente por já terem sido consideradas infrutíferas.

Sobre o assunto, trago entendimento do Tribunal da Cidadania, que em recente julgado assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.941/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Portanto, do
decisum
embargado observou-se que foi devidamente enfrentada a tese da diligência; suspensão por leis federais; e a questão do termo inicial da prescrição intercorrente, quando ficou devidamente consignado que
o referido processo foi suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano, tendo o juízo de piso determinado que a secretaria certificasse se houve manifestação do exequente, e, em caso negativo, em conformidade com o §4º do art. 921 do CPC,
aguardasse a fruição do prazo prescricional
.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026